Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP - CNPJ: 05.649.365/0001-65 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA - CPF: 930.947.011-91 (AGRAVANTE), GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA - CPF: 769.333.341-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA ON-LINE - PEDIDO PARA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO - INVIABILIDADE - IMPENHORABILIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA - RISCO DE PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO DE PROVAR FATO IMPEDITIVO À CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada pelos agravantes a impenhorabilidade da verba constrita, tampouco que sua penhora acarretou onerosidade excessiva, inviável a liberação dos valores encontrados na conta corrente do devedor.

2. Ainda que ausente o efeito suspensivo, não há falar, por ora, em liberação dos valores bloqueados, uma vez que poderá levar à prejudicialidade da execução.

3. A tutela pretendida neste agravo de tem efeitos potencialmente irreversíveis, afinal, uma vez liberados os valores penhorados na conta corrente do agravante, este poderá desfazer-se imediatamente dele e, assim, frustrar possível e eventual satisfação do crédito, se tratando de medida de difícil reversibilidade.

4. Em que pesem as argumentações apresentadas pelos agravantes, bem como a documentação colacionada, estas permanecem apenas no mero campo das alegações de que o bloqueio de ativos financeiros inviabilizará a continuidade da empresa agravante bem como comprometerá o pagamento dos salários de seus funcionários, sem nenhuma prova nesse sentido, por não restarem comprovadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO ESCOLA RAPHAEL EIRELI-EPP
,
MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA
e
GILDA JOSÉ DE FREITAS SOUZA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o
0011149-44.2018.8.11.0013,

por eles movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
INDEFE
RIU
o pedido dos agravantes de liberação dos valores bloqueados da conta do agravante Marco Antônio Correa de Souza, nos autos da Ação de Execução n.o 0006093-64.2017.8.11.0013, em trâmite pelo mesmo Juízo.

Em síntese, as agravantes asseveram que a constrição realizada por meio do BACENJUD recai sobre verba disponível do devedor, afetando diretamente a sua manutenção e subsistência, não se mostrando viável a manutenção da medida constritiva, em razão do estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19.

Aduzem que a penhora recaiu sobre o faturamento da empresa, inviabilizando sua continuidade, bem como o pagamento dos salários de seus 03 (três) funcionários.

Mencionam, ainda, que a penhora recaiu sobre investimentos do agravante Marco Antônio Correa de Souza, sendo “
valores guardados pelo agravante por vários anos, sem movimentações periódicas, se tratando de investimento de risco muito baixo, com a mesma finalidade de conta poupança
”.

Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam liberados os “
valores penhorados na conta corrente do fiador agravante, Sr. Marco Antonio Correa de Souza, nos termos do Art. 300 do CPC
”.

Ao julgar o pedido liminar contido no Recurso de Agravo de Instrumento, foi indeferido à parte agravante seu requerimento.

Intimada, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso pela agravada, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Auto Escola Raphael EIRELI-EPP, Marco Antônio Correa de Souza e Gilda José de Freitas Souza, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 0011149-44.2018.8.11.0013 por ela movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido dos agravantes de liberação dos valores bloqueados da conta do agravante Marco Antonio Correa de Souza, nos autos da Ação de Execução n.o 0006093-64.2017.8.11.0013, em trâmite pelo mesmo Juízo..

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pelos agravantes, entendo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

No caso, buscam os agravantes desconstituir a decisão que, no curso da Ação de Execução, indeferiu seu pedido de desbloqueio de valores penhorados da conta bancária do agravante Marco Antonio Correa de Souza.

Em Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do
decisum
, que neste caso mostra-se escorreito, tendo em vista que as razões recursais não são capazes de demonstrar a impenhorabilidade da constrição, tampouco sua onerosidade excessiva capaz de inviabilizar a continuidade da empresa agravante.

Importa consignar que, acerca da penhora dos valores, os agravantes se contradizem no que tange à origem do montante, ora mencionam que os valores foram penhorados da conta corrente do fiador agravante, ora aduzem tratar de constrição de investimentos, sem apresentar provas do realmente se trata.

Com efeito, em que pesem as argumentações apresentadas pelos agravantes, bem como a documentação colacionada, estas permanecem apenas no mero campo das alegações de que o bloqueio de ativos financeiros inviabilizará a continuidade da empresa agravante bem como comprometerá o pagamento dos salários de seus funcionários, sem nenhuma prova nesse sentido.

Desse modo, correta a conclusão de que os agravantes não provaram que a constrição do crédito que busca a agravada lhe trará prejuízo de difícil ou incerta reparação. Nesse sentido, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ENTREGA DE QUANTIA CERTA -
PENHORA ON-LINE
-
PEDIDO PARA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO
- INVIABILIDADE -
IMPENHORABILIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA
- ÔNUS DO DEVEDOR/EXECUTADO DE PROVAR FATO IMPEDITIVO À CONSTRIÇÃO -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a impenhorabilidade da verba, tampouco que sua constrição lhe acarretou onerosidade excessiva, inviável a liberação dos valores encontrados na conta-corrente do devedor
, posto que é ônus do Executado se desincumbir da comprovação. (TJMT - N.U 1004114-26.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 13/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA ON-LINE
-
LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO
- INVIABILIDADE - IMPENHORABILIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADAS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Inviável a liberação dos valores encontrados na conta-corrente do devedor se não demonstrada a impenhorabilidade da verba, tampouco que sua constrição lhe acarretou onerosidade excessiva
. Os embargos à execução viabilizam a defesa do devedor e a produção de provas. Desse modo, há preclusão do direito de arguir excesso de execução se a matéria não foi defendida no tempo e modo oportunos. (TJMT - N.U 0078479-05.2015.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

Saliente-se que a tutela pretendida neste agravo detém efeitos potencialmente irreversíveis; afinal, uma vez liberados os valores penhorados na conta corrente do agravante Marco Antônio Correa de Souza, este poderá desfazer-se imediatamente dele e, assim, frustrar possível e eventual satisfação do crédito, em se tratando de medida de difícil reversibilidade. Como bem menciona o douto Magistrado
a quo
:

[...] se afigura mais temerária a devolução da importância outrora penhora através do Sistema Bacenjud aos devedores (periuclum in mora inverso) do que a sua manutenção em juízo, uma vez que o inadimplemento dos embargantes/executados já restou devidamente comprovado, devendo, para isso, os valores permanecerem em conta vinculada aos autos, até o deslinde da presente Revisão contratual e consequente execução do crédito.

Portanto, ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para desconstituir a decisão singular. Ademais, por ser tratar de medida satisfativa, a prova deverá necessariamente ser inequívoca, porque não pode se fundar apenas na aparência de direito como ocorre com a cautelar.

Ainda, verifica-se que o juízo não restou garantido de forma suficiente, fato que corrobora com a manutenção da constrição dos valores bloqueados, a rigor do artigo 919 do Código de Processo Civil, que dispõe que devem estar presentes os requisitos elencados de maneira cumulativa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021